Tribunal: TJES
Processo: 5000324-26.2021.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-26.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANO FALCAO DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. ACIDENTE OCORRIDO POR CHOQUE ELÉTRICO. QUEDA DE CABO CONDUTOR DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que realizava reparos nas cercas de arame e porteira de seu imóvel, na mesma data em que funcionários da demandada faziam reparos na rede elétrica de alta tensão. Aduz que um cabo de alta tensão caiu sobre os arames farpados e transmitiu para o autor descarga elétrica que lhe causaram escoriações pelo corpo e descarga elétrica. Relata que os funcionários da ré não lhe prestaram socorro e que a partir de tal incidente, teve piora em seu quadro de saúde, notadamente no que diz respeito às patologias preexistentes de epilepsia e esquizofrenia. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem acolheu os pedidos autorais, condenando a requerida no pagamento de indenização arbitrada em R$10.000,00. A ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Inicialmente, destaca-se que o capítulo do recurso inominado dedicado à arguição de incompetência do juízo não tem qualquer relação com os fatos alegados pelo autor no presente processo, eis que versa sobre suposta reclamação por cobrança indevida. Desta forma, diante da ausência de indicação da utilidade da perícia técnica a ser realizada, rejeito referida preliminar.

5. Quanto ao mérito, é cediço que para a caracterização da responsabilidade civil pressupõe-se a prática de ato ilícito, a ocorrência de uma lesão efetiva (dano) e o nexo causal entre uma e outra. No caso, a concessionária de energia elétrica tem a obrigação de conservar e manter com segurança a rede fornecedora de energia elétrica, bem como cercar áreas de risco durante a execução de manutenção por seus prepostos e, em suma, adotar os cuidados necessários para evitar acidentes assemelhados àquele que vitimou o autor.

6. Não há comprovação, por parte da ré, da adoção de qualquer medida para evitar o acidente ocorrido quando da manutenção da rede elétrica. Por tal razão, reputo que a conduta negligente da recorrente constituiu defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

7. Não há de se cogitar em rompimento de nexo causal por culpa exclusiva da vítima, pois a ré não demonstra que o autor foi cientificado de que corria risco ao permanecer no local em que o cabo caiu. Ora, sem conhecer a natureza e finalidade das manutenções executadas, não se pode exigir que o requerente tivesse ciência da possibilidade de queda de cabo de alta tensão.

8. Assim, à míngua de comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC), o evento gera para a concessionária o dever de indenizar e reparar as lesões suportadas pela vítima de choque elétrico.

9. Levando-se em conta todas as circunstâncias mencionadas, destacando-se a omissão dos prepostos da ré em socorrer o autor, tenho que o valor arbitrado em R$10.000,00 atende perfeitamente aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade em razão da gravidade do caso. Logo, a irresignação recursal não merece amparo.

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e lhe NEGO PROVIMENTO.

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)